Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA.
1. A execução desenvolve-se no interesse do credor e atenta ao dever de cooperação das partes e do juízo (artigo 6o, do CPC) a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva.
2. Na hipótese, revela-se medida necessária a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada da executada e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.